Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Na petição de ID no 31547717, o advogado Hailton da Silva Cunha, OAB/DF 52.067, informa o falecimento do recorrente JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, promovendo, ainda, a juntada da certidão da certidão de CRC-JUD (ID no 31547718). Requer a suspensão do feito para realizar a habilitação dos herdeiros. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação do patrono do recorrente para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007